Tribunal: TJMT
Processo: 1038890-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038890-05.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOAO PAULO AUGUSTO SANTOS CRUZ
RECORRIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BAGAGEM DANIFICADA - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM - DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário Cuiabá/Maceió/Cuiabá, relatando que teve sua bagagem danificada durante a viagem, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos considerou que “não existem elementos suficientes para comprovar o alegado na inicial e demonstrar eventual conduta ilícita pela companhia aérea”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.”
4. No caso em concreto, em que pese o Autor alegar que a sua bagagem foi danificada, verifico que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB).
5. Ora, caberia ao Autor, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa requerida, um relatório de irregularidade de bagagem.
6. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita.
7. Nessa esteira, o artigo 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo ocorrer de forma adequada e eficiente. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, tal como o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1004151-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038890-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO AUGUSTO SANTOS CRUZ - CPF: 050.813.141-37 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023